Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700131-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAVIS ERMIRCIA DIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela impetrante, mantendo a sentença do 2o Juizado Especial Cível que decidiu pela tutela de animal de estimação em favor do Sr. Leondes Dias dos Santos, determinando, em sede de cumprimento de sentença, que a impetrante restituísse o animal ao autor daquela ação. Narra que o animal foi adquirido pelo filho do Sr. Leondes, que veio a óbito, e desde então quem sempre cuidou do animal foi a impetrante. Afirma que após o falecimento de sua esposa, o Sr. Leondes veio pleitear a tutela do animal. Alega que a competência absoluta para julgar a causa deveria ter sido de uma das Varas de Família, e, portanto, há nulidade absoluta e insanável. Colaciona precedentes de outros Tribunais. Não vislumbro no caso direito líquido e certo para a concessão do mandamus. O precedente juntado pela impetrante do eg. TJDFT que trata sobre o tema de posse de animal de estimação e dissolução de união estável foi julgado por uma Vara Cível, e não teve a competência questionada. Ademais, quanto à necessidade de prova pericial, verifica-se que no caso do precedente juntado discute-se uma divergência quanto aos possíveis tratamentos a que o animal deveria ser submetido, ou seja, questão de fato diversa da tratada pelo acórdão impugnado. Pelo exposto, não há que se falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal, razão pela qual INDEFIRO A INICIAL, uma vez que manifestamente incabível, nos termos do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 10 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito